Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-24.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESTITUIÇÃO DO PODER. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESTUDOS TÉCNICOS PELA IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. CADASTRAMENTO DA CRIANÇA PARA ADOÇÃO. ENTIDADE DE ACOLHIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. À criança e ao adolescente deve ser despendida proteção integral, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público, conforme preconiza o art. 227, caput, da Constituição Federal e o art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. 1.1. Dentre os direitos básicos assegurados às crianças e aos adolescentes está o de ser criado e educado, preferencialmente, por sua família natural, em ambiente que garanta seu sadio e completo desenvolvimento (art. 19, caput, ECA). Nesse sentido, a colocação do incapaz em família substituta é medida excepcional, e deve ser promovida apenas quando não for possível a permanência na família original.
2. Os diversos relatórios juntados aos autos apontam para o reconhecimento da impossibilidade de reintegração familiar, tendo sugerido inclusive a destituição do poder familiar, por verificarem que a genitora não reúne condições de assumir os cuidados com a criança acolhida.
3. Em que pese a existência clara do direito das crianças à convivência com a família, em linha com o que prevê o art. 19 do ECA, deve-se esclarecer que tal direito deve prevalecer contanto que se tenha por certo que essa convivência seja benéfica ao sadio desenvolvimento dessas pessoas.
4. No caso, a opção que melhor atende o interesse da menor, com efeito, é a destituição do poder familiar da genitora, com cadastramento da infante para adoção, procedimento em que a família adotiva passará pelo crivo de uma equipe especializada que irá verificar se a menor terá condições de vida digna.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.